Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INUTILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA. AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações, cabendo ao Juiz, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.

2. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o Magistrado indefere a produção da prova pericial, que, sozinha, seria inútil para comprovar o fato constitutivo do direito do autor, face à ausência de outras provas capazes de comprovar a verossimilhança das alegações contidas na Inicial.

3. O ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não comprovado o débito alegado, a Ação de Cobrança deve ser julgada improcedente.

4. Recurso conhecido e não provido.